Tribunal: TJSP
Processo: 1007295-52.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa –
Município de Tatuí – Prefeito Municipal que teria promovido o desvio de finalidade de verbas públicas repassadas pelo Governo Federal, depositadas em contas vinculadas, referente ao Programa Brasil Carinho, destinadas ao Apoio de Creches, as quais transferidas para outras contas da Prefeitura e utilizadas para pagamento de servidores públicos –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa –
Município de Tatuí – Prefeito Municipal que teria promovido o desvio de finalidade de verbas públicas repassadas pelo Governo Federal, depositadas em contas vinculadas, referente ao Programa Brasil Carinho, destinadas ao Apoio de Creches, as quais transferidas para outras contas da Prefeitura e utilizadas para pagamento de servidores públicos – Lesão ao erário público (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) – Conduta ímproba caracterizada – Não aplicação da conduta praticada ao art. 10, incisos IX e XI, da Lei no 8.429/92 – Ausência de comprovação da efetiva lesão ao erário – Configura a conduta de ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei no 8.429/92 – Violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e moralidade – Evidenciada a autorização consciente da transferência das quantias depositadas nas contas vinculadas ao Programa Brasil Carinho para outras contas da Prefeitura, a fim de compor a folha de pagamento dos servidores municipais – Dolo ou má-fé existentes – Readequação das sanções de acordo com o art. 12, III, da Lei no 8.429/92.

Recurso voluntário provido em parte.